Tribunal: STF
Processo: ACO 365
Classe: ACO
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-22
Data de publicação: 1987-04-22

Ementa:
AÇÃO ORIGINARIA DE ESTADO CONTRA A UNIÃO E A FUNAI.
PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. SUA FIXAÇÃO PELO RELATOR. ART. 110,
PARAGRAFO ÚNICO DO RI/STF, C/C O ART. 247, PARAGRAFO 1., TAMBÉM DO
RI.
TENDO SIDO, PELO RELATOR, FIXADO PARA A CONTESTAÇÃO, PRAZO
EVIDENTEMENTE INSUFICIENTE, POSSIVEL A SUA DILATAÇÃO PARA PERIODO
COMPATIVEL COM A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DE FATO DA DEMANDA,
TUDO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 110, PARAGRAFO ÚNICO COM
O ART. 247, PARAGRAFO 1., AMBOS DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.